Tribunal: TJSP
Processo: 1128968-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS DECLARADO NULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. EXIGÊNCIA, ADEMAIS, ABUSIVA POR COMPROMETER O SINALAGMA CONTRATUAL. ART. 51, IV, CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN N. 195/2009 DA ANS DECLARADO NULO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. EXIGÊNCIA, ADEMAIS, ABUSIVA POR COMPROMETER O SINALAGMA CONTRATUAL. ART. 51, IV, CDC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.